Tribunal: TJDFT
Processo: 0740773-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 1a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora do faturamento da empresa executada. Eis o teor da decisão recorrida: “O exequente requer a penhora do faturamento da empresa 1a executada, mas não informa se a referida executada está auferindo rendimentos, haja vista que as consultas realizadas em nome da 1a executada (URBANA IMOVEIS LTDA) via sistema SISBAJUD restaram infrutíferas (Ids. 182113913 e 200267049), dessa forma resta inviável tal medida. No mais, retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de Id. 153529733. Publique-se” Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a dificuldade em localizar bens em nome do devedor e, com base no princípio da cooperação, afirma ser imprescindível que as providências requeridas sejam atendidas. Afirma que o pleito atente ao princípio da duração razoável do processo. Conta que a empresa está em devido funcionamento, conforme se verifica do site oficial. Afirma que qualquer insurgência contra a penhora do faturamento a empresa deverá ser arguida pela empresa executada. Tece outras considerações. Colaciona julgados. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, ao fundamento que há demonstração da possibilidade jurídica do seu direito e o perigo de dano se verifica na possibilidade de exaurimento dos bens e do arquivamento do processo de origem. No mérito, a reforma da decisão. Preparo acostado aos Ids. 64433787 - Pág. 1 e 64433789 - Pág. 1. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Nesse contexto, indefiro, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator